Tribunal: TJDFT
Processo: 0718892-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM VENDA COMPULSÓRIA DO BEM. DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO LUGAR DA COISA. ART. 47 DO CPC.

1. A ação de extinção de condomínio c/c venda compulsória de coisa comum, é ação fundada em direito real sobre imóvel.

2. O Código de Processo Civil, ao estabelecer a competência para processar e julgar as ações fundadas em direito real sobre imóvel estabeleceu, em seu art. 47, a competência absoluta do foro da situação da coisa.

3. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo suscitante.